Tribunal: TJES
Processo: 0005622-19.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005622-19.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE FELIPE DE SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores, sob alegação de omissão quanto à consideração de condenações criminais transitadas em julgado que afastariam a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado sem considerar supostas condenações definitivas do réu apresentadas somente nos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou expressamente a razão pela qual aplicou a minorante, em conformidade com o Tema 1.139/STJ, afastando o uso de inquéritos e ações penais em curso para impedir o benefício.

4.
As guias de execução juntadas somente n
os segundos
embargos dizem respeito a condenações anteriores à sentença, não podendo ser admitidas como documentos novos, pois deveriam ter sido apresentados durante a instrução ou na fase recursal ordinária.

5.
Não configurada omissão, mas pretensão de rediscutir o mérito, hipótese inapta a autorizar embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração
rejeitados
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
5622
-
19
.20
20
.8.08.00
48

EM
BARGANTE
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL

EM
BARGADO
:
J
OSÉ FELIPE DE SOUZA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V
OT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração opostos

pelo Ministério Público Estadual
e
m face d
e acórdão, que,
à unanimidade
de votos
,
rejeitou os embargos de declaração
anteriores
(ID
15203070
).

Em
suas
razões
(ID 15350445)
,
o
P
arquet

insiste na presença da
omiss
ão no julgado,
que reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, do Código Penal, desconsiderando
o Relatório da Situação Processual Executória (ID 12824842), que
revela a existência de

condenações
criminais
transitadas em julgado em desfavor do embargado.
Almeja,

portanto,
o provimento do recurso para fins de alteração do
acórdão
.

Contrarrazões
pelo
des
provimento do
novel recurso

(ID
1
6108528
).

Pois bem.

Em conformidade com
o art. 1.022 do CPC,
os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa
a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura

quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Por sua vez, o art. 620,
caput
, do Código de Processo Penal reza que
“os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”
Já o §2º prevê que
“se não preenchidas as conclusões enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.”

N
o caso
,
constou n
o

julgamento d
o apelo
,

no que interessa à análise d
o presente recurso
,
especialmente quanto
à

omissão
,

que:

“
(...
)
o juízo afastou o

tráfico privilegiado

por ter
o
réu
uma
condenação
não
transitada em julgado

perante
a 5ª
Vara Criminal de Serra (Crimes do Sistema Nacional de Armas
), a
lém de
outros dois processos criminais
tramitando

perante a 1
ª V
ara Criminal de S
e
rra
(tráfico
d
e drogas e receptação)
,
o que demonstra
ria
a sua dedicação
à a
tividade criminosa.

Todavia,
a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito dos repetitivos (Tema 1.139),
em alinhamento ao posicionamento
do
Supremo Tribunal Federal,
de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado.
Portanto, a existência de registro
s
crimina
is
em desfavor do recorrente não é capaz de obstar a incidência da referida minorante
.

E a
regra contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06
reza que
as penas poderão ser
reduzidas de um sexto a dois terços
, se o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

N
a espécie
,
entendo por bem
reduzi
r
a pena
em
1⁄4 (um quarto), considerando a
variedade e a q
uantidade
expressiva de entorpecentes

apreendid
o
s,
fração que reputo compatível com as especificidades d
o caso concreto.

D
essa maneira, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem analisadas na segunda etapa da dosimetria, reduzo a
s
pena
s,
na terceira fase,
para
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 487 dias-multa
.
(...).” (grifo nosso)

Como visto, não há que se falar em omissão no julga
do
, mas tão somente em aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos.

D
estaco,
por oportuno, que

por ocasião do julgamento da apelação
criminal
, não havia
os
dados
apresentados pelo
Parquet
em sede d
os primeiros
embargos de declaração, limitando-se a Promotoria de Justiça a narrar em contrarrazões ao
apelo
, especificamente quanto
à incidência do art. 33, §4º, da
Lei n
º
11.343/06,
que
“tendo em vista possui outro
registro de vários atos infracionais,
certidão de fls. 82, inclusive, também referentes ao tráfico de entorpecentes, aliado ao fato de que o réu confessa integrar organização criminosa atuante no

comércio de drogas, restou claro que o réu fazia do tráfico de entorpecentes seu ofício, tendo este se dedicado ao malfeito de maneira tal que o crime se tornou seu meio de subsistência.”
(sic, sem grifo no original)

Nos primeiros embargos de declaração, o
douto Procurador de Justiça mencio
nou
a existência de uma condenação transitada em julgado n
a
ação penal nº 0027615-55.2019.8.08.0048,
mas
deixou de anexar a
referida
guia de execução ao Parecer.

Desta vez,
c
om a oposição nos novos embargos
,
foram juntadas
as
guias de execução
d
efinitivas
relativas às ações nº
0027615-55.2019.8.08.0048

(data do trânsito em julgado para defesa –
04/10/2021
),
nº
0022786-02.2017.8.08.0048

(data do trânsito em julgado para defesa –
16/12/2021
)
e nº
0010507-13.2019.8.08.0048

(data do trânsito em julgado para defesa –
1
1
/12/202
0
).

Todavia,
os documentos novos só poderão ser aceitos em fase recursal se forem de fato novos
(supervenientes à sentença) ou se a parte comprovar justo impedimento para não os ter apresentado anteriormente,
o que, a princípio, não restou configurado.

Na espécie, a
sentença
recorrida foi proferida em
17/05/2023
e publicada em
17/06/2023
(fls. 159/160 – vol. 01 – parte 03) e as
guias de execução definitivas apresentadas após o julgamento da apelação
demonstram que o trânsito em julgado das ações penais ocorreu antes
do édito condenatório,
como mencionado acima
(ID 15350446, ID 15350447 e ID 15350448).

As guias de execução, por sua natureza, refletem fatos (outras condenações) que, se existentes,
já deveriam ter sido considerados durante a instrução do processo principal
e não após o julgamento do recurso.

Portanto,
não há omissão na apelação
.

E

c
omo reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
"A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar."

2

Diante do exposto,

CONHEÇO DO
S

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
N
EGO-LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

2
EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 02/03/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.